Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO DE JESUS, REP. POR MICHELE SUSIE RAMALHO NUNES Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do certificado pelo Oficial de Justiça Avaliador acerca da inviabilidade de cumprimento da diligência de penhora e avaliação do imóvel individualizado ante a ausência de certidão de ônus do bem[1], diga o exequente, em 10 (dez) dias, requerendo o que for de direito, colacionando aos autos, se o caso, o documento apontado como faltante pelo serventuário da justiça, apresentando, ademais, nova memória atualizada do débito ainda em execução. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74154020 (fl. 129).